Tribunal: TJES
Processo: 5023565-60.2025.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Data de julgamento: 2026-07-13

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5023565-60.2025.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FELIPE FRECHIANI LARA MACIEL
RECORRIDO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO NOS AUTOS N° 5023565-60.2025.8.08.0024

RECORRENTE: FELIPE FRECHIANI LARA MACIEL;

RECORRIDO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPIRITO SANTO;

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. TRÂNSITO. PROCESSO ADMINISTRATIVO DE SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR (PSDD). INFRAÇÃO DO ART. 165-A DO CTB. NATUREZA AUTOSSUSPENSIVA. OBRIGATORIEDADE DE INSTAURAÇÃO CONCOMITANTE COM O PROCESSO DE APLICAÇÃO DA MULTA. ART. 261, § 10 DO CTB. INOBSERVÂNCIA DO RITO PROCESSUAL. NULIDADE CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I – O Código de Trânsito Brasileiro, em seu art. 261, § 10, estabelece de forma impositiva que o processo de suspensão do direito de dirigir, quando decorrente de infrações que preveem tal penalidade de forma específica (infrações autossuspensivas), deve ser instaurado de maneira concomitante ao processo de aplicação da multa.

II – A Resolução CONTRAN nº 723/2018, com as alterações da Resolução nº 844/2021, reforça o comando legal de simultaneidade procedimental para garantir a eficiência e o exercício do contraditório unificado.

III – No caso concreto, a infração originária (AIT BA00420792) encerrou sua instância administrativa em 10/12/2024 , enquanto o processo de suspensão (PSDD 2024-4BG95) foi instaurado apenas em 12/12/2024.

IV – A instauração sucessiva e não simultânea dos processos viola o devido processo legal administrativo e a norma de competência procedimental, ensejando a nulidade do processo de suspensão.

V – Recurso conhecido e provido para anular o PSDD nº 2024-4BG95.

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso Inominado
interposto por
FELIPE FRECHIANI LARA MACIEL
em face da sentença que julgou improcedente o pedido de anulação do Processo Administrativo de Suspensão do Direito de Dirigir (PSDD) nº 2024-4BG95.

O recorrente fundamenta seu inconformismo, primordialmente, na nulidade do processo por falta de instauração concomitante com o processo de multa, apontando violação direta ao art. 261, § 10 do Código de Trânsito Brasileiro (CTB) .

É o breve relatório.
Passo a decidir.

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

A questão de fundo cinge-se à legalidade da tramitação do PSDD nº 2024-4BG95, instaurado em decorrência da infração tipificada no art. 165-A do CTB (recusa ao teste do etilômetro).

As infrações denominadas "autossuspensivas" são aquelas em que a própria lei comina, de forma direta e específica, a penalidade de suspensão do direito de dirigir. Para esses casos, o legislador estabeleceu um rito procedimental obrigatório de tramitação conjunta, conforme se extrai do
artigo 261 do CTB
:

Art. 261. A penalidade de suspensão do direito de dirigir será imposta nos seguintes casos: (...) II - por transgressão às normas estabelecidas neste Código, cujas infrações preveem,
de forma específica, a penalidade de suspensão do direito de dirigir
; (...) § 10. O processo de suspensão do direito de dirigir referente ao inciso II do caput deste artigo
deverá ser instaurado concomitantemente com o processo de aplicação da penalidade de multa
, e ambos serão de competência do órgão ou entidade responsável pela aplicação da multa, na forma definida pelo Contran.

Essa obrigatoriedade é ratificada pela
Resolução CONTRAN nº 723/2018
, que disciplina os procedimentos administrativos para imposição das penalidades, em seu artigo 8º:

Art. 8º Para fins de cumprimento do disposto no inciso II do art. 3º, o processo de suspensão do direito de dirigir deverá ser instaurado da seguinte forma: I - quando o infrator for o proprietário do veículo,
será instaurado processo único
para aplicação das penalidades de multa e de suspensão do direito de dirigir, nos termos do § 10 do art. 261 do CTB; II - quando o infrator não for o proprietário do veículo, o processo de suspensão do direito de dirigir
tramitará concomitantemente ao processo para aplicação da penalidade de multa
, nos termos do § 10 do art. 261 do CTB (...).

Compulsando os autos e os históricos processuais fornecidos pela própria autarquia de trânsito, verifica-se o seguinte cronograma fático:

Infração (Art. 165-A):
Cometida em 27/07/2024.

Processo de Multa (AIT BA00420792):
Iniciado em 27/07/2024 e
encerrado em 10/12/2024
pelo indeferimento do último recurso.

Processo de Suspensão (PSDD 2024-4BG95):

Instaurado apenas em 12/12/2024
, ou seja, após a conclusão definitiva do processo da multa.

A realidade documental demonstra que não houve a concomitância exigida por lei. O DETRAN/ES aguardou o exaurimento da instância administrativa do processo de multa para só então dar início ao processo de suspensão.

Tal conduta configura erro de procedimento e violação frontal ao
art. 261, § 10 do CTB
. A lei não confere faculdade à autoridade de trânsito; trata-se de um comando imperativo ("deverá ser instaurado concomitantemente"). A inobservância desse rito importa em nulidade insanável por vício de forma, uma vez que o processo administrativo não obedeceu ao figurino legal estabelecido para sua validade.

Neste sentido é a jurisprudência do nosso Tribunal:

EMENTA: REMESSA NECESSÁRIA. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO ADMINISTRATIVO DE TRÂNSITO. SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR POR INFRAÇÃO ESPECÍFICA.
NECESSIDADE DE INSTAURAÇÃO CONCOMITANTE COM O PROCESSO DE APLICAÇÃO DA MULTA
. PRAZO LEGAL DESCUMPRIDO. NULIDADE CONFIGURADA. REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA E SENTENÇA CONFIRMADA.

I - O art. 261, § 10, do Código de Trânsito Brasileiro, determina a obrigatoriedade de instauração concomitante dos processos administrativos de aplicação da multa e de suspensão do direito de dirigir, quando a penalidade de suspensão decorre de infração específica.

II - O art. 8º da Resolução CONTRAN nº 723/2018, com a redação dada pela Resolução nº 844/2021, reforça essa exigência de simultaneidade procedimental, fixando, ainda, o prazo máximo de 180 ou 360 dias para expedição da notificação da penalidade, conforme haja ou não defesa prévia.

III - No caso dos autos, verifica-se que a autuação ocorreu em 25/05/2021, a notificação da penalidade de multa foi emitida em 26/09/2021, e a instauração do processo administrativo de suspensão ocorreu apenas em 04/09/2022, com aplicação da penalidade apenas em 05/12/2022, evidenciando o desatendimento ao comando legal de simultaneidade e à tempestividade procedimental.

IV - A violação ao § 10 do art. 261 do CTB e ao art. 8º da Resolução CONTRAN nº 723/2018 impõe a nulidade do processo administrativo de suspensão do direito de dirigir, por configurar ilegalidade formal insanável, violadora do devido processo legal administrativo.

V - Remessa conhecida. Sentença confirmada. (TJES, Classe: Remessa Necessária Cível, Nº
5022425-59.2023.8.08.0024
, Relator:
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Data de Julgamento: 02/06/2025). (g.n)

Assim, independentemente de qualquer outra tese defensiva, a ausência de simultaneidade procedimental exigida para infrações autossuspensivas é causa suficiente para a anulação do PSDD.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
VOTO
no sentido de
CONHECER
do recurso e
DAR-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença de primeiro grau e julgar PROCEDENTES os pedidos autorais para:

1.Declarar a nulidade
do Processo Administrativo de Suspensão do Direito de Dirigir (PSDD) nº 2024-4BG95, por violação ao rito da concomitância previsto no art. 261, § 10 do CTB.

2.Determinar ao DETRAN/ES
o cancelamento de todas as restrições e pontuações vinculadas ao referido processo no prontuário da Carteira Nacional de Habilitação do recorrente.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante o êxito do recurso (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

É como voto.

JUIZ THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO-VISTA DIVERGENTE

Peço vênia ao eminente Relator para divergir.

I. RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto em face de sentença que julgou improcedente o pedido inicial.

A pretensão de declaração de nulidade do Processo de Suspensão do Direito de Dirigir (PSDD), instaurado em decorrência de infração autossuspensiva prevista no art. 165-A do Código de Trânsito Brasileiro, tem por fundamento a ideia de que o procedimento administrativo não teria sido instaurado concomitantemente ao processo de imposição de penalidade de multa, em suposta afronta ao art. 261, § 10, do CTB e às Resoluções CONTRAN nº 723/2018 e nº 844/2021.

O voto do eminente Relator deu provimento ao recurso, julgando procedente o pedido.

É o relatório.

II. FUNDAMENTAÇÃO

Com a devida vênia, entendo que a insurgência recursal não merece acolhimento.

A controvérsia cinge-se à interpretação do art. 261, § 10, do Código de Trânsito Brasileiro, introduzido pela Lei nº 14.071/2020, especialmente quanto à necessidade de instauração simultânea do processo de suspensão do direito de dirigir nas hipóteses de infrações autossuspensivas.

Todavia, ainda que se admita eventual inobservância do momento procedimental ideal para instauração do PSDD, não se verifica, no caso concreto, demonstração de efetivo prejuízo à parte autora apto a justificar a decretação de nulidade do processo administrativo.

O ordenamento jurídico pátrio prestigia o princípio pas de nullité sans grief, segundo o qual não há nulidade sem demonstração de prejuízo.

Nesse sentido, o Código de Processo Civil dispõe:

“Art. 282, § 1º. O ato não será repetido nem sua falta será suprida quando não prejudicar a parte.”

Embora o dispositivo esteja inserido na disciplina das nulidades processuais civis, sua aplicação irradia-se para o processo administrativo sancionador, especialmente diante dos princípios da instrumentalidade das formas, da razoabilidade e da segurança jurídica.

No caso concreto, não há qualquer demonstração de que a instauração posterior do PSDD tenha comprometido o exercício do contraditório ou da ampla defesa pelo condutor. Ao revés, verifica-se que a parte foi regularmente notificada, apresentou defesa administrativa e teve assegurados os meios recursais cabíveis.

A finalidade essencial do procedimento administrativo foi integralmente alcançada, inexistindo qualquer elemento indicativo de cerceamento defensivo ou surpresa processual.

O art. 261, § 10, do CTB, ao prever a instauração concomitante do processo de suspensão, possui nítido caráter procedimental e organizacional, não havendo previsão legal expressa de nulidade automática do procedimento em caso de descumprimento temporal.

Interpretar a norma em sentido diverso implicaria adoção de formalismo excessivo incompatível com a moderna orientação processual, que privilegia a efetividade dos atos administrativos e a preservação dos atos que atinjam sua finalidade sem prejuízo às partes.

A jurisprudência dos tribunais superiores é firme no sentido de que a decretação de nulidade depende da comprovação concreta de prejuízo, inclusive no âmbito administrativo.

Assim, ausente demonstração efetiva de dano ao exercício do direito de defesa, não há fundamento jurídico suficiente para invalidação do processo administrativo de suspensão do direito de dirigir.

III. DISPOSITIVO

Ante o exposto, com a devida vênia ao eminente Relator, divirjo para NEGAR PROVIMENTO ao recurso inominado, mantendo integralmente a sentença.

Condeno o recorrente ao pagamento das custas e honorário advocatícios, estes arbitrados em 15% sobre o valor da causa.

É como voto.